Tribunal: TCU
Processo: 025.457/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3136/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, XXV, 264 e 265 do RI/TCU, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente consulta, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 6) ao consulente. 1. Processo TC- Processo 025.457/2020-9 (CONSULTA) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Serviço Social 5a Região (BA). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.5. Representação legal: Joao Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite (34.888/OAB-BA), representando Conselho Regional de Serviço Social 5a Região. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.